Tribunal: TJMT
Processo: 1023560-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023560-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MOREIRA ARAUJO - CPF: 051.629.182-37 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO.
1.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO.

INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
PARQUET
PELA COONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA DURANTE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. OBSERVÂNCIA DO ART. 311 DO CPP.
2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO
.
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUALIDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (2KG DE COCAÍNA E 5KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA). INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 25 TCCR/TJMT.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO.
ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT
. 4
.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL
.
5. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
6. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. SUPERVENIÊNCIA DA PEÇA INAUGURAL. PERDA DO OBJETO.

ORDEM
PARCIALMENTE PREJUDICADA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1
.

N
ão se constata ato ilegal da autoridade acoimada de coatora, se houve provocação prévia do Ministério Público opinando pela conversão do flagrante em prisão preventiva, inexistindo, assim, qualquer violação ao art. 311 do CPP.

2.
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, 2,08Kg de substância análoga à cocaína e 5,12Kg de substância análoga a pasta base de cocaína.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

4.
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

5.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em substituição, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

6.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia estará prejudicada, quando oferecida nos autos entre a interposição do
Writ
e o respectivo julgamento, dando início à instrução criminal, assim que recebida. Em casos tais, julga-se prejudicada a pretensão deduzida em prol do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Marcos Vinícius Moreira Araújo,
custodiado desde o dia
18.08.2023
pela prática, em tese, do delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei nº. 11.343/06), contra ato que o submete a
coação ilegal
, praticado pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.,
apontado como autoridade coatora.

Em linhas gerais, a impetrante alega que a
fundamentação
do decreto preventivo é
inidônea
, porque
ausentes
os requisitos do
art. 312 do CPP
, e que
não houve
nos autos,
representação da Autoridade Policial ou pedido do
Parquet
pela prisão preventiva
do paciente, revelando que o Juízo singular

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva,
de ofício.

Ressalta os
predicados pessoais
do paciente e que seriam aplicáveis, ao caso,
medidas cautelares diversas da prisão
, sustentando, também, que teria ocorrido ofensa aos princípios da
homogeneidade
e da
presunção de inocência.

Além disso, defende que há
excesso de prazo
injustificado para o
Parquet

oferecer a peça inicial
acusatória “
resultando na prisão do paciente há mais de 40 (quarenta) dias sem início da instrução processual
” (ID 184450688).

Anexou documentos (ID 184450689 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 184707183).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 187104167).

A douta
PGJ
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário respectivo a seguir transcrito (ID 188258185):

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI 11.343/06) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INAUGURAL ACUSATÓRIA RECEBIDA – PLEITO PREJUDICADO – 2. SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 18.08.2023, durante fiscalização de rotina na BR 364, Policiais Rodoviários Federais abordaram um ônibus de transporte interestadual.

Durante entrevistas com os passageiros, o paciente
Marcos Vinícius Moreira Araújo
lhes disse que estaria vindo de Porto Velho-RO, com destino à Goiânia-GO. Os policiais, no entanto, notaram que o paciente apresentou atitude suspeita, o que os motivou a verificarem a mochila do paciente.

Diante desse cenário, os policiais localizaram
7 tabletes
de substância análoga à
cocaína e pasta base de cocaína
, sendo 2 tabletes de substância análoga à
cocaína
(pesando
2,08Kg
) e, aos outros 5 tabletes, aparentando ser
pasta base de cocaína
(pesando
5,12Kg
).

Questionado sobre a droga, o paciente respondeu aos policiais que “não sabia do que se tratava”, mas que receberia R$ 4.000,00 pelo transporte, para levar a droga até Goiânia/GO (ID 184450693 - Págs. 15/16).

Diante desse cenário, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.08.2023, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas. Durante
audiência de custódia,
o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva para a garantia da ordem pública (ID 184450689).

É o relato do necessário.

1.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Embora a Defesa alegue que o Juízo indicado como coator, após homologar a prisão em flagrante, a converteu em preventiva, de ofício, vejo que razão
não
lhe assiste.

Cediço que a
partir da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 que conferiu nova redação ao art. 311 do CPP, não é mais possível no ordenamento jurídico pátrio, a conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva.
Assim, se constatado que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva sem qualquer provocação da Autoridade Policial ou do Ministério Público, o relaxamento da prisão é medida a ser imposta, o que
não
é o caso dos autos.

Isso, porque, durante
audiência de custódia
(ID 184450689 – Págs. 2/7 - em 19.08.2023), a Magistrada atuante no feito consignou o seguinte:

“A MMª Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público e a Defesa para manifestarem quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, os quais manifestaram oralmente, conforme mídia em anexo(...) Com a palavra
, o MPE requereu a conversão da prisão em preventiva
(...)”. Destaquei (ID 184450689 - Pág. 5).

Logo, resta demonstrado que
houve manifestação prévia do Órgão Ministerial
durante a
audiência de custódia,
em que opinou pela conversão da prisão preventiva do paciente não havendo que se falar em ilegalidade da decisão, porquanto observado os parâmetros do art. 311 do CPP.

2. FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Ao contrário do que o impetrante alega, vejo que os fundamentos utilizados no título judicial para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
,
pois a apreensão de expressiva quantidade de drogas (2 tabletes de substância análoga à cocaína, enquanto as outros 5 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína), sinalizam o maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade de se resguardar o meio social, mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).

A Magistrada ressaltou ainda que na hipótese trata-se de “
expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, revelando o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala
” (ID 184450693 - Pág. 57).

Diante desse contexto, considerando a
expressiva quantidade de drogas e sua natureza,
justificada está a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Nesse ponto, aliás, o c. STF já assentou que:
“...
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional”
(STF - HC: 202052 SC 0054045-30.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/11/2021).

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de drogas, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, a o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“... 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

“... A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (...).” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Para além disso, a Juíza
a quo
ressaltou que na hipótese, o paciente não possui endereço no distrito de culpa, vez que mantém residência fixa na cidade de Jaru/RO, o que reforça o acerto da decisão. Nesse sentido:

“...Tal circunstância, somada ao fato de que nenhum deles tem vínculo com o distrito da culpa, uma vez que teriam, em tese, se dirigido até a comarca com finalidade específica de realização do crime, reforça a necessidade da custódia, nesse aspecto, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 13. Ordem não conhecida”. (HC n. 636.566/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.).

Nessa conjuntura, o
decisum
enfrentado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos - 2 tabletes de substância análoga à
cocaína
(pesando
2,08Kg
) e, aos outros 5 tabletes, aparentando ser
pasta base de cocaína
(pesando
5,12Kg
).

3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do STJ:

“...
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no RHC: 171143 MT 2022/0299122-2, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

4. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Alega-se que há
desproporção da prisão cautelar
imposta e que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência.
No entanto, tais alegações não merecem amparo, porquanto inviável em sede de
Habeas Corpus
conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser imposto em futura sentença condenatória.

Consabido que para
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Da mesma forma, se presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente, como no caso, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
, pois, para que ocorra análise da culpabilidade e de questões relacionadas à pena, será em momento oportuno (sentença condenatória), o que difere, portanto, do caso. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022).

5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos Estatais e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

6. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A impetrante alega, por fim, que há excesso de prazo para o MP oferecer a Denúncia.

Cediço que para a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional ou de seu cumprimento, resulte de desídia ou da inércia da autoridade coatora ou do MP (Vide: N.U 1014855-81.2023.8.11.0000), o que não é o caso dos autos. Isso, porque, a
Denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 04.10.2023
e recebida em 01.11.2023 pelo Juízo singular que, inclusive, já designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.11.2023 (ID 133363577/131032348 autos n. 1001291-70.2023.8.11.0053).

Logo, a tese de excesso de prazo para oferecimento da Denúncia encontra-se superada, tornando prejudicado o pedido. Nesse sentido a Corte Cidadã:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A tese de que haveria excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou prejudicada após a exordial acusatória ter sido apresentada.
(...) "(STJ, HC nº 440.626/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Nunes, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo
parcialmente prejudicado o
Writ

e, no remanescente,
denego
a ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023